Tribunal: STF
Processo: RE 108180
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-21
Data de publicação: 1986-03-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBORA O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTEJA EM
DESCONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO DO STF SOBRE A MATÉRIA, NÃO SE
CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO SE PREQUESTIONARAM, NO ARESTO OU EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEM SE DEMONSTROU O DISSIDIO PRETORIANO.
SUMULAS 282, 356 E 291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.